Tribunal: STF
Processo: RE 74961
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
- Ação de desapropriação indireta. Valorização da área remanescente, sua dedução ao se proceder o cálculo da indenização. Descabimento quando há outros beneficiários. Dissídio de julgados. Recurso extraordinário conhecido e provido.